Tribunal: STF
Processo: Rcl 82719
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA A 
EX-DEPUTADO ESTADUAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL JULGANDO ILEGAL REGISTRO A ATO DE PENSÃO DE EX-PARLAMENTAR. NEGADO.ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553 (TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL) E NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 745. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E O PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Daniel Neri de Oliveira, em 4.8.2025, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 73.307 no Superior Tribunal de Justiça. Alega-se descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745:



    “Os argumentos do recorrente são: a) violação do art. 489 do CPC – ausência de fundamentação adequada; b) aplicação da decadência quinquenal – o ato administrativo que concedeu a pensão não poderia ser anulado após 5 anos; c) invocação do Tema 445 do STF para proteger o benefício já consolidado (segurança jurídica e 
boa-fé); d) a pensão especial prevista no art. 268 da Constituição Estadual seria válida e deveria ser mantida; e) violação ao devido processo legal na composição do órgão julgador do Tribunal de Contas; Esses fundamentos não prosperam. (...)



    Inicialmente, noto que o Tribunal de origem enfrentou todos os pontos centrais da controvérsia e expôs claramente as razões do julgamento. Analisou a questão da recepção constitucional da pensão, examinou a decadência administrativa e apreciou os argumentos sobre o devido processo legal. A discordância com as conclusões não torna nula a decisão. O dever de fundamentar não exige que o julgador responda a todos os argumentos da parte quando já decidiu a questão por fundamento suficiente. Rejeito, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.



      Quanto à decadência quinquenal, verifico que a conclusão adotada no acórdão recorrido está no mesmo sentido da posição do STJ, o qual consolidou o entendimento de que o instituto não incide em casos de flagrante inconstitucionalidade. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.118.994/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024 (...) O STF também tem a mesma orientação, afastando a decadência em hipóteses de flagrante inconstitucionalidade: MS 35005 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024; (...) MS 35320 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 
em 09-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 
30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023. O recorrente invoca o Tema 445 do STF para sustentar a intangibilidade (pela decadência) de seu benefício. A tese não se sustenta. O Tema 445 protege atos administrativos ampliativos de direitos pelo decurso do tempo, mas não protege situação de flagrante inconstitucionalidade. 



    No caso, a pensão questionada confronta diretamente o texto constitucional reformado pela EC 20/1998. A referida emenda inseriu o § 13 no art. 40 da Constituição Federal e estabeleceu que os detentores de mandato eletivo integram obrigatoriamente o Regime Geral de Previdência Social. A clareza do comando constitucional não deixa margem para interpretações divergentes ou zonas de penumbra normativa. No caso, a pensão especial estabelecida no art. 268 da Constituição Estadual claramente não foi recepcionada pela Constituição Federal após a antes citada emenda (EC 20/1998), que redesenhou o sistema previdenciário dos agentes políticos, eliminando regimes especiais e privilégios locais. O constituinte derivado optou deliberadamente por unificar o tratamento previdenciário dos detentores de mandato eletivo, submetendo-os ao regime geral. 



    Assim, a inconstitucionalidade flagrante existente na espécie não se convalida pelo decurso do tempo. 



    Diferentemente da mera ilegalidade, que pode estabilizar-se pela decadência administrativa, o vício de inconstitucionalidade permanece insanável. Nesse ponto, a segurança jurídica e a boa-fé encontram limites na própria Constituição. A propósito, o Tribunal de Contas possui competência para reconhecer essa não recepção. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que ‘o verbete [Súmula 347] confere aos Tribunais de Contas – caso imprescindível para o exercício do controle externo – a possibilidade de afastar (incidenter tantum) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria)’ (MS 25888 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023). No mesmo precedente, o STF esclareceu que ‘da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo’. Negar essa competência equivaleria a obrigar o órgão de controle a referendar despesas inconstitucionais, subvertendo sua missão institucional. Por fim, o recorrente não apresentou prova pré-constituída de violação ao devido processo legal na composição do julgamento. Não juntou cópia integral do processo administrativo nem do regimento interno do Tribunal de Contas para demonstrar eventual irregularidade procedimental.



    Aliás, as informações prestadas indicam que o Tribunal possui sete Conselheiros e três declararam-se suspeitos, justificando a composição reduzida. A restrição regimental seria apenas quanto à impossibilidade de repetir o relator, condição que foi atendida no caso (e-STJ fls. 384/388). O recorrente não demonstrou qual dispositivo regimental teria sido violado, nem comprovou que a composição 
do órgão julgador desatendeu às normas processuais aplicáveis. Alegações genéricas sobre nulidades processuais, desacompanhadas de demonstração específica e documentada, não autorizam a concessão da segurança (...)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para reconhecer a regularidade do preparo e da procuração, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO em mandado de segurança” (fls. 2-5, e-doc. 5, grifos nossos).



     2. O reclamante esclarece que sua “pensão foi concedida (...) em 1º de fevereiro de 2007 e na sequência os autos foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Mais de 10 (dez) anos depois, precisamente em 7.2.2017, foi que a Corte de Contas prolatou acórdão considerando ilegal o ato de concessão de sua pensão, negando registo do ato e determinando que cessasse o pagamento do benefício” (fl. 5). Relata ter sido reformada essa decisão em pedido de reexame e, posteriormente, restabelecida no julgamento de recurso interposto pelo Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas de Rondônia, o que ensejou a impetração de mandado de segurança.



    Afirma que “a manutenção da decisão vulnera os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, além de violar a cláusula de reserva de plenário, pois a lei só foi declarada inconstitucional pelo e. TJRO em 2021, presumindo-se sua constitucionalidade até então.” Acentua ser “importante que fique claro que a discussão judicial sobre a vigência e constitucionalidade do artigo 268, da Constituição do Estado de Rondônia, veio a ocorrer apenas em 2019, por meio da ADI 0803284-33.2019.8.22.0000, que embora tenha abordado o tema, não declarou a inconstitucionalidade do dispositivo, mas sim da LCE n. 1.014/2019 (que visou ‘disciplinar’ aplicação do dispositivo)” (fl. 8).



    Realça que “a mencionada ADI enfrentou apenas a LCE n. 1.014/2019, o Poder Legislativo do Estado de Rondônia editou a Emenda Constitucional 
n. 146/2021, que efetivamente revogou o artigo 268, da Constituição Estadual. Ou seja, apenas em 14.9.2021 é que artigo 268, da Constituição Estadual, foi formal, legal e constitucionalmente revogado” (fl. 8).



    Alega o “reclamante [ser] idoso, possui[r] câncer avançado e não possui[r] condições humanas, físicas e psíquica de retornar ao mercado de trabalho, sendo necessário (...) rememorar que o STF superou o entendimento utilizado na decisão monocrática do Ministro do STJ” (fl. 9).



    Argumenta ser “importante rememorar que quando do julgamento da Rcl 44.776, a Segunda Turma do STF concluiu, com base nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, que aposentadorias e pensões pagas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade da norma estadual que lhes servia de fundamento não devem ser revistas ou interrompidas” (fl. 12).



    Requer medida liminar para “suspender a marcha processual e os efeitos da decisão monocrática no RMS 73307/RO, em trâmite no STJ” (fl. 13).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação “a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553/RS (Repercussão Geral – Tema 445) e da ADPF 745” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso ordinário no mandado de segurança impetrado contra decisão do Tribunal de Contas de Rondônia, que considerou ilegal e negou registro a pensão concedida pela Assembleia Legislativa de Rondônia a 
ex-deputado estadual (Processo n. 2.153/2007), a autoridade reclamada teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745.



    5. Quanto ao alegado descumprimento, na espécie vertente, do que assentado no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445 da repercussão geral, a presente reclamação não pode ser conhecida. Inexiste nos autos e no andamento processual do Superior Tribunal de Justiça notícia de interposição de recurso extraordinário, não tendo havido exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA 
E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Deve-se prosseguir no exame do alegado descumprimento do assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745.



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, este Supremo Tribunal, em sessão virtual de 10.11.2023 a 20.11.2023, decidiu pela inconstitucionalidade de leis que concedem aposentadoria e pensões a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. Ressalvou-se, então, pelo princípio da confiança legítima, a impossibilidade de se suprimirem os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não conhecimento da ação quanto à Lei n. 14.800/2015 e à Lei n. 7.285/1979, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, integralmente revogadas pela Lei estadual n. 15.678/2021. 2. São inconstitucionais as leis que concedem aposentadoria distinta do Regime Geral da Previdência Social a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício de cargo eletivo. 3. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão 
da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 
4. Improcedência do pedido de que sejam declarados inválidos os 
atos dos poderes públicos estaduais que concederam o pagamento 
de pensões, aposentadorias especiais e benefícios similares a 
ex-governadores enquanto as leis posteriormente declaradas inconstitucionais estiveram em vigor. 5. Improcedência do pedido de inconstitucionalidade da Lei n. 7.746/2013, do Estado de Sergipe, por se tratar de lei em sentido formal com efeitos concretos. Na prática, a norma mais se assemelha a um ato administrativo concessivo de pensão especial, em razão de gesto gracioso do Estado, do que a uma norma abstrata ou genérica que verse sobre a concessão de pensão a eventuais ocupantes de determinados cargos” (ADPF n. 745/DF, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2023, grifos nossos).



    7. O reclamante sustenta inobservância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF. Na espécie, a autoridade reclamada limitou-se, contudo, a assentar a não incidência do prazo decadencial para a Administração rever seus atos quando eivados de vício de inconstitucionalidade manifesta.



     



    Em sua decisão, a autoridade reclamada assentou :



    “[A] pensão questionada confronta diretamente o texto constitucional reformado pela EC 20/1998. A referida emenda inseriu o §13 no art. 40 da Constituição Federal e estabeleceu que os detentores de mandato eletivo integram obrigatoriamente o Regime Geral de Previdência Social. A clareza do comando constitucional não deixa margem para interpretações divergentes ou zonas de penumbra normativa. No caso, a pensão especial estabelecida no art. 268 da Constituição Estadual claramente não foi recepcionada pela Constituição Federal após a antes citada emenda (EC 20/1998), que redesenhou o sistema previdenciário dos agentes políticos, eliminando regimes especiais e privilégios locais. O constituinte derivado optou deliberadamente por unificar o tratamento previdenciário dos detentores de mandato eletivo, submetendo-os ao regime geral. Assim, a inconstitucionalidade flagrante existente na espécie não se convalida pelo decurso do tempo” (e-doc. 5). 



    Com esses fundamentos, manteve a seguinte decisão do Tribunal de Contas de Rondônia:



    “RECURSO AO PLENÁRIO. PEDIDO DE REEXAME. PENSÃO POR INVALIDEZ EM FAVOR DE EX-DEPUTADO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 7/TCERO. NÃO APLICÁVEL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FATO NOVO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. IMPULSO OFICIAL. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PROVIMENTO PARCIAL. DETERMINAÇÕES. 1. (...). 2. Os exercentes de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que não vinculados a regime próprio de previdência social, submetem-se ao regime geral de previdência social, sendo vedada a criação de regime próprio exclusivo para esses agentes, equiparável ao dos servidores efetivos, consoante o disposto no art. 40, §§ 13 e 20 da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. 3. Negativa de executoriedade do art. 268 Constituição do Estado de Rondônia, nos termos do Acórdão APL-TC 00478/2016. 4. A concessão de benefício previdenciário flagrantemente inconstitucional a um ex-agente político ofende os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. 5. A ocorrência de fato novo, com eficácia sobre o substrato probatório produzido no curso da instrução, exorbita os limites de cabimento da espécie recursal manejada, dotada de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito. 6. A atuação desta Corte se pauta pelos princípios do impulso oficial e da busca da verdade real, de modo que, havendo indícios suficientes de materialidade e autoria de irregularidade danosa, faz-se imperativa a instauração de tomada de contas especial, consoante o art. 8º da Lei Complementar estadual n. 154/1996. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Determinações” (fl. 14-15, e-doc. 2).



    Como destacado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF, invocada como paradigma de descumprimento nesta ação, a “eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos 
atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo“ (DJe 7.12.2023).



    Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a não reconhecer a decadência alegada pelo reclamante e manter a decisão 
do Tribunal de Contas de Rondônia, por reconhecer a patente incompatibilidade do art. 268 da Constituição de Rondônia com o Constituição da República de 1988. Dispunha a norma, cuja validade foi afastada pelo Tribunal de Contas no Acórdão APL-TC 00478/2016 e, posteriormente, revogada pela Emenda à Constituição Estadual n. 146, de 9.9.2021:



    “Art. 268. O Deputado Estadual, o Magistrado, o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e o Membro do Ministério Público que vier a se incapacitar total ou parcialmente durante o exercício do mandato ou cargo, terá assegurada uma pensão equivalente ao que perceberia se estivesse em atividade, a ser paga pelo Poder, Órgão ou Instituição a que pertencer”.



    Assim, ao avaliar a legalidade do ato singular de pensionamento do reclamante, o Tribunal de Contas estadual negou-lhe registro, por estar amparado em norma da Constituição de Rondônia não recepcionada pela Constituição da República, que, em seu art. 40, § 3º, etabelece que os agentes politicos detentores de mandato eletivo estão sugeitos ao Regime Geral de Previdência Social. Essa decisão veio a ser confirmada pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, no julgamento de mandado de segurança impetrado pelo reclamante, e mantida pelo Ministro Relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 73.307 no Superior Tribunal de Justiça.



    Ademais, a controvérsia posta, recepção do art. 268 da Constituição de Rondônia, pelo qual se criou benefício previdenciário especial e diferenciado para ex-parlamentares estaduais, não foi tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal examinou leis estaduais que concederam aposentadoria a governadores e seus dependentes em razão do mero exercício do cargo.



    Assim, a análise do ato reclamado conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o ato questionado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 745/DF, a inviabilizar o uso de reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que 
foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    8. O reclamante pretende obter, pela reclamação, o restabelecimento de pensão por invalidez que havia sido deferida com fundamento em dispositivo de Constituição estadual não recepcionado pela Constituição da República depois da Emenda Constitucional n. 18/1998, o que não se pode admitir.



    O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora